Tribunal: TJES
Processo: 5007433-05.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007433-05.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conflito de Competência nº 5007433-05.2022.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES

Suscitado: Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES

Parte int. ativa: José Roberto Siqueira

Parte int. passiva: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo Detran/ES e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela magistrada do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES, que reputa ser o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES competente para processar a ação de obrigação de fazer ajuizada por José Roberto Siqueira em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Detran/ES, Eder Paula da Silva, Alex da Silva Pereira e Breno Freire do Nascimento.

Alega a magistrada suscitante, em suma, que “
podem ser demandados no âmbito dos Juizados Especiais Fazendários os legitimados passivos indicados no inciso II do artigo 5
º
da Lei dos Juizados, cabendo apenas e exclusivamente a existência de litisconsórcio entre os entes públicos nominados no referido dispositivo”,
bem como que “
definir a competência dos Juizados Faz
endários
lev
ando-se
em consideração apenas o crit
ério
do valor da causa como o
único a ser observado
, sem a
nalisar os critérios
estabelecidos pela Lei
nº
12.153/2009, n
o que tange às partes
legitimadas e a real complexidade da causa, desvirtuará os r
eais
princíp
ios
n
o
rteadores dos Juiz
ados, mormente
a celeridade e a duração razoável do pro
cesso
”
. Com base em tais fundamentos, concluiu pela incompetência do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES para processar e julgar o feito, uma vez que três das pessoas demandadas neste feito não se encontram relacionadas no referido rol.

De plano, designei o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955,
caput
, do CPC/15.

Informações prestadas pela magistrada suscitada destacando que a remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública se deu em observância ao valor dado à causa, que não se enquadra nas hipóteses proibitivas descritas no §1º, do artigo 20, da Lei n. 12.153/2009, bem como que a deliberação pautou-se no sentido de que ainda que haja litisconsórcio passivo entre pessoa física e ente público, isso não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública dada a ausência de vedação legal.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 08/11/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao magistrado suscitante.

No caso em análise, José Roberto Siqueira ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, Eder Paula da Silva e Alex da Silva Pereira aduzindo que no ano de 2015 vendeu uma motocicleta ao segundo requerido, que não realizou a transferência do bem, motivo pelo qual o autor fez um comunicado de venda junto ao Detran/ES. Aduziu que posteriormente a motocicleta foi levada a leilão e arrematada pelo terceiro requerido, que igualmente não a transferiu ao seu nome, sendo prejudicado pelas infrações de trânsito cometidas por ambos os compradores. Por tais motivos pugnou pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), bem como a promover a transferência da motocicleta e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 265,69 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se às ações de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios com valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, excluídas as matérias descritas no art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009, dentre as quais não se encontra elencada a questão versada na ação originária.

Este e. TJES já se manifestou acerca do objeto do presente conflito de competência decidindo que “
A presença de parte não prevista no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/2009 no polo passivo da demanda não implica, por si só, em deslocamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a Vara da Fazenda Pública Estadual. Preenchidos os requisitos do artigo 2º,
não há vedação na Lei nº 12.153/2009 quando a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo com pessoa física, aplicando-se, analogicamente, o Enunciado nº 21 do FONAJEF, segundo o qual: "As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário
".
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100180025296, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019) (destaquei)

No mesmo sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITANTE) E VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (SUSCITADO). LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO E PESSOA FÍSICA. FATO QUE NÃO ENSEJA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1) O fato de figurar como réu, ao lado da pessoa jurídica de direito público, pessoa física, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, na hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Enunciado nº 21 do FONAJEF e precedentes do TJES. 2) Conflito conhecido para declarar competente o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180042903, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Assim, tendo em vista que o valor atribuído à causa foi de R$ 35.265,69 (trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), portanto, abaixo de 60 (sessenta) salários-mínimos, não há como afastar a competência do juízo suscitante para o conhecimento e julgamento desta ação, ainda que figurem no polo passivo, juntamente coma autarquia estadual, duas pessoas físicas.

Nesse contexto, declaro o Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES o competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer de nº 0034320-44.2019.8.08.0024.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE AUTARQUIA ESTADUAL E PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se às ações de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios com valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, excluídas as matérias descritas no art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009, dentre as quais não se encontra elencada a questão versada na ação originária.

2. Não há vedação na Lei nº 12.153/2009 quando a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo com pessoa física, aplicando-se, analogicamente, o Enunciado nº 21 do FONAJEF, segundo o qual: "As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário".

3. Competência do juízo suscitante.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, declarar a competência do juízo suscitante, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e declarar a competência do juízo suscitante, nos termos do voto da Relatora.